Tribunal: STF
Processo: Rcl 25346
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 791.932/DF. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.